Tribunal: TJDFT
Processo: 0706846-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
DECISÃO Chamo o feito à ordem. Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE NACELIO DE FIGUEIREDO em face à decisão da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu pedido de tutela de urgência. Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença que julgou procedentes em parte os pedidos e concedeu a tutela de urgência para obstar a realização de glosas (ID 62222364 a 62222365). O recorrente se manifestou acerca de eventual prejudicialidade do recurso (ID 63545144). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, na origem, foi proferida sentença que julgou procedentes em parte os pedidos e concedeu a tutela de urgência para obstar a realização de glosas. Ante o exposto, nego seguimento ao agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília-DF, segunda-feira, 28 de outubro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006